Tribunal: TJMT
Processo: 0047661-02.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047661-02.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHAN FABRICIO SILVA DE LIMA - CPF: 064.618.001-07 (APELANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), VALTER ALBANO DA SILVA - CPF: 080.983.951-20 (VÍTIMA), NATHAN FABRICIO SILVA DE LIMA - CPF: 064.618.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON PORFIRIO DA SILVA - CPF: 061.983.901-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA MARIA CEMBRANEL SPONCHIADO - CPF: 968.414.781-34 (VÍTIMA), VALDEVINO MARIA - CPF: 482.290.751-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL E ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 71 (2X) DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – NOVO CÁLCULO DA PENA DEFINITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – REDUÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – PENA DEFINITIVA FIXADA ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA FIXAÇÃO DO REGIME EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECONHECIDA COMO DESFAVORÁVEL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA –
NON REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO PROVIDO.

Tendo sido extinta a punibilidade do recorrente, em relação ao crime de corrupção de menor, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, a pena definitiva deve ser readequada.

A pena definitiva fixada abaixo de 08 (oito) anos e acima de 04 (quatro) anos enseja a determinação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Ademais, embora haja circunstância judicial desfavorável, não há qualquer referência na sentença sobre a questão, sendo fixado o regime tão somente pelo critério quantitativo da reprimenda.

Neste aspecto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, embora esta circunstância judicial possa ser suficiente para a fixação do regime mais gravoso, incabível o acréscimo de fundamentação neste caso, pois, acarretaria em
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nathan Fabrício Silva de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 47661-02.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática das condutas descritas no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 e artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 71 (2x) do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
(sentença – Id. 225800673).

Após a sentença, foi interposto recurso de apelação criminal (Id. 225800680). Todavia, a Defensoria Pública manifestou-se nos autos para que seja declarada a extinção da punibilidade de Nathan em relação ao delito do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, requerendo nova vista dos autos para apresentação das razões recursais (Id. 225800688).

O Órgão Ministerial manifestou-se favorável ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com a consequente declaração da extinção da punibilidade de
Nathan
quanto ao crime de corrupção de menores (Id. 225800696).

Em nova decisão, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou extinta a punibilidade de
Nathan Fabrício Silva de Lima
quanto ao crime previsto no artigo 244-B da lei no 8.069/1990 (Id. 225800697).

Apresentadas as razões recursais,
Nathan
requer seja recalculada a pena definitiva, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, devendo a pena ficar em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem ainda, a alteração do regime de cumprimento inicial da pena do fechado para o semiaberto (Id. 225800708).

Em resposta, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação interposto, para o fim de readequar a reprimenda imposta em desfavor de Nathan e estabelecer o regime intermediário para o início do cumprimento de pena (Id. 225800712).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com correção de ofício da dosimetria das penas dos crimes de roubo (consumado e tentado) e da pena definitiva em razão da continuidade delitiva reconhecida (Id. 234968156), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Recurso de Apelação – Roubo majorado – Irresignação defensiva – Almeja a exclusão da pena pelo crime de corrupção de menor, em razão do reconhecimento da prescrição – Impossibilidade – Prescrição reconhecida após a sentença condenatória com trânsito em julgado para o MP – Guia de Recolhimento que deverá ser expedida pelo juízo de origem, observando a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menor - Pretende a alteração do regime prisional – Desprovimento – Condenação por crimes de roubo qualificado consumado e tentado – Culpabilidade negativada – Necessária aplicação de regime mais agudo – Precedente do STJ –
Providência “de ofício”
- Necessária correção da dosimetria dos crimes de roubo qualificado consumado e tentado, impactando na pena definitiva –
Pelo desprovimento do recurso, com providência “de ofício”
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nathan Fabrício Silva de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 47661-02.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática das condutas descritas no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 c/c artigo 69 do Código Penal, na forma do artigo 71 (2x) do Código Penal
.

A irresignação defensiva refere-se apenas à dosimetria da pena, estando, portanto, a materialidade e autoria do crime livre de dúvidas.

Em suas razões,
Nathan
busca a retificação da pena definitiva, com a exclusão da reprimenda do crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ante o reconhecimento da extinção da punibilidade deste delito, além da modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Necessárias algumas considerações.

Consta na denúncia dos autos no
0047661-02.2019.8.11.0000
:

“[...] No dia
05/04/2019
, por volta de 15h30min, em via pública, situada na Rua 32, bairro Boa Esperança, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Estúdio Oficina 81”, nesta Capital, o denunciado
NATHAN
, na companhia do adolescente “Denilson”, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em “
01 (um) veículo Toyota/Hilux, de cor vermelha e placas QBY-2800, cartões bancários e talonários de cheque
”, de propriedade da vítima Valter Albano da Silva.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos, ao estacionar seu veículo em frente ao referido estabelecimento comercial, a vítima Valter foi abordada pelo adolescente Denilson e pelo denunciado
NATHAN
, o qual portava uma arma de fogo e anunciou o roubo.

Após subtraírem os objetos descritos acima,
NATHAN
e Denilson empreenderam fuga no veículo da vítima, levando também os pertences que estavam no interior do carro.

Durante as investigações,
NATHAN
foi preso e Denilson foi apreendido durante a prática de outro delito de Roubo, de forma que foi possível apurar a autoria em relação ao presente feito (IP-fls. 18/20).

Posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu pessoalmente
NATHAN
como um dos autores do crime (IP-fl. 12).

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, NATHAN confessou os fatos a ele imputados (IP-fls. 33/34). [...]”
(Id. 225800651, p. 1/3)

Narra a denúncia dos autos no
0016008-79.2019.8.11.0042
:

“[...]
FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO

No dia 17 de abril de 2019, por volta das 15h30min, rua Haiti, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, os implicados
NATHAN
e o adolescente Denilson Porfirio da Silva (16 anos de idade), com consciência e vontade em liame subjetivo e divisão de tarefas, com emprego de arma de fogo,
tentaram subtrair
, para si, uma caminhonete Toyota/Hillux CDSXA 4FD, cor preta, placa QBV 3943, avaliada indiretamente às fls. 44 em R$ 152.142,00 (cento e cinquenta e dois mil, cento quarenta e dois reais), pertencente às vítimas Mario Vicente Sponchiado e Neusa Maria Cembranel Sponchiado, não logrando êxito na empreitada delitiva por circunstâncias alheias a sua vontade.

FATO 02 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Na mesma ocasião, o implicado
NATHAN
corrompeu
o adolescente Denilson Porfirio da Silva (16 anos de idade), com ele praticando crime contra patrimônio, ora narrado.

DOS FATOS EM COMUM

Ressai dos autos que no dia e hora dos fatos, os ofendidos estavam adentrando ao veículo Toyota/Hillux CDSXA 4FD, cor preta, placa QBV 3943, oportunidade em que
NATHAN
e o adolescente Denilson, valendo-se de uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Incontinenti, os larápios exigiram que as vítimas entregassem as chaves do automóvel, que assim procederam, ocasião em que passava uma guarnição policial pelo local e visualizaram a ação delitiva.

Ato contínuo, os implicados tentaram empreender fuga, contudo, foram detidos em flagrante delito.

Ao ser interrogado pela autoridade policial à fls. 20/21-verso, NATHAN confessou a autoria delitiva.

A autoria é incontroversa, eis que
NATHAN
e o menor DENILSON foram detidos na posse das chaves da res furtiva e reconhecidos pessoalmente pelas vítimas às fls. 11.

Tendo os denunciados cometido um crime de roubo na companhia de um menor de 18 (dezoito) anos, concorreu para sua corrupção, mostrando-lhe o caminho do crime e incentivando-o a prosseguir nessa vida errante, razão pela qual, sendo a corrupção de menores um crime formal, os denunciados encontram-se incurso nas iras do dispositivo abaixo imputado. [...]”
(Id. 41424443, autos 0016008-79.2019.8.11.0042)

Houve a condenação do recorrente pela prática destes delitos, sendo reconhecido o crime continuado (art. 71, CP), nos seguintes termos:

“[...]
O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra
NATHAN FABRÍCIO SILVA DE LIMA
, qualificado nos autos, pela prática dos delitos descritos nos artigos 157, §2°, incisos II (concurso de pessoas) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90.

A exordial acusatória está anexada no Id. 41423320 – Pág.01/03.

No Id. 41423320 constam o boletim de ocorrência, o termo de reconhecimento de pessoa, termo de apreensão, termo de entrega e termo de declaração das testemunhas.

A denúncia foi recebida no dia
17.01.2020
(Id. 41423320 - pág. 88/93).

O acusado foi citado e apresentou Resposta à Acusação (Id. 41423320 - Pág. 109/118).

Tramitava perante este Juízo outro processo com o mesmo réu sobre os delitos praticados em continuidade àqueles apurados nestes autos. Assim, quando realizada a solenidade destes autos, foi incluso também os fatos referentes aos autos conexos n. 0016008-79.2019.8.11.0042. Além disso, o Ministério Público apresentou alegações orais requerendo a procedência da denúncia, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea (processo n. 0016008-79.2019.8.11.0042 e 0047661-02.2019.8.11.0042).

A defesa apresentou alegações finais, ocasião em que foi requerido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, atenuante da menoridade relativa, fixação da pena base no mínimo legal e regime de cumprimento de pena mais brando, ademais, considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva entre os dois roubos apurados em processos distintos, deve ser aplicada a regra do artigo 71,
caput
, do Código Penal, em 1/6 (um sexto).

É o relatório.

2. Fundamentação:

Conforme consignado no relatório, tratam-se de ações penais intentadas em face de NATHAN FABRÍCIO SILVA DE LIMA, pela suposta prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e corrupção de menor.

Inicialmente, entendo pertinente, considerando a complexidade do caso, a existência de duas instruções realizadas em processos diversos, destacar em um tópico separado trechos da oitiva realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e após, fundamentar a autoria e a materialidade delitiva para cada delito.

2.1. Da prova testemunhal produzida em sede judicial no processo n. 0047661-02.2019.8.11.0042:

Vítima Valter Albano da Silva:

Ocorreu exatamente como descrito, levaram a Hilux da minha propriedade, talão de cheque e cartão que cancelei depois, a Camionete foi recuperada, a polícia Civil e Militar em uma operação, na região da fronteira entre Mirassol D’Oeste e da Vila Bela da Santíssima Trindade por vias segundarias em uma determinada Blitz foi apreendida e me entregaram, reconheci o Nathan e tinha o menor no roubo que também reconheci em delegacia, estava no assalto armado, estavam com um falso uniforme.

Interrogatório do réu Nathan Fabrício Silva de Lima

Realmente eu cometi sim esses fatos, tanto os fatos narrados de 05 de abril de 2019, como do dia 17 abril de 2019, o Denilson é meu primo, conheço ele desde criança, não tinha dúvida que ele era menor, confesso que cometi os crimes, me arrependo muito.

3. Fundamentação:

Compulsando os autos, convenço-me que ficaram demonstradas a autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados ao acusado.

3.1. Materialidade:

A materialidade está caracterizada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de apreensão, termo de depósito, além de revelada nos depoimentos colhidos em sede policial (Id. 41423326).

b) Autoria:

Quanto à autoria delitiva do acusado, convenço-me que resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido para o processo.

Como vislumbrado, o presente processo versa sobre o cometimento de dois crimes de roubos e corrupção de menor e na ocasião em que foi ouvido, o acusado confessou a perpetração desses crimes descritos na inicial acusatória.

Colhem-se dos autos provas que deixam claro que o réu foi o autor dos dois roubos descritos na denúncia, bem como da corrupção de menor, pelo que se verifica através dos depoimentos da vítima, colhidos em ambas as fases persecutórias, nos quais afirmaram com exatidão o roubo ocorrido.

Acerca do depoimento da vítima como prova no processo penal, a doutrina e a jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, reconhecem o especial valor probatório que ela contém nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de provas, porque estes possuem como característica a clandestinidade.

[...]

Além disso, diante da confissão do acusado comprova-se a autoria delitiva, ademais, a defesa técnica, pleiteou pelo benefício da confissão espontânea e a fixação da pena base no mínimo legal, pois comprovado que o acusado confessou o delito que lhe foi imputado.

Assim, as provas revela a autoria delitiva, sem nenhuma dúvida.

c) Majorante do concurso de pessoas (Artigo 157, §2°, II, do código penal):

No que se refere à majorante descrita no inciso II, do § 2o, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas), o concurso de pessoas está plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que o acusado agiu em conjunto para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória.

d) Do emprego de arma de fogo (Artigo 157, § 2o, I, do código penal):

Verifico que está presente também a majorante prevista no inciso I, do § 2o-A, do art. 157, do Código Penal (ameaça com emprego de arma), já que a vítima declarou de forma inequívoca que houve emprego de uma arma de fogo no momento do crime.

Sendo assim, reconheço no presente caso, a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

e) Da aplicação do artigo 68, §único do Código Penal:

Na hipótese, considerando a concorrência de causas majorantes da pena que possuem
quantum
de exasperação distintos (art. 157, §2o, II e art. 157, §2o-A, I, do Código Penal), a aplicação da regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal é suficiente para repreender a prática delitiva.

Para tanto, incluo o concurso de pessoas como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena por considerá-la circunstância de grande relevância no contexto do crime em tela, onde a companhia do comparsa permitiu a execução do crime em local distante, de difícil acesso e de forma ágil.

[...]

f) Da continuidade delitiva entre os crimes de roubo:

No que pertine ao concurso entre os crimes praticados pelo réu entendo que a hipótese é de aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal em relação aos roubos.

Verificado que o acusado agiu nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, a continuidade delitiva é a hipótese mais abrangente possível, sendo que a quantidade de crimes serve para mensurar a fração a ser imposta.

Além disso, recentemente a linha doutrinária e jurisprudencial exarou o entendimento de que para que haja configuração da continuidade delitiva, além do crime ser praticado pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, há de configurar o dolo global unitário por parte dos agentes, o que nas palavras do jurista Rogério Sanches Cunha seria:

É o dolo existente na continuidade delitiva, na qual o agente deve atuar baseado num plano previamente elaborado que envolva toda a cadeia de crimes, caso esse elemento subjetivo não esteja presente, descaracteriza-se a continuidade, que cede lugar à habitualidade delitiva (SANCHES, Rogerio. Direito Penal Volume único. Pág.400- Edição 2020).

Nessa linha, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art.71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. (STJ- AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS AgRg no HC 611881 SP 2020/0233204-3).

No caso dos autos, demonstrou-se que o acusado teve a intenção de praticar os dois delitos de roubo, os quais tratam de crimes continuados, uma vez que foram perpetrados pelo denunciado no mesmo dia.

[...]

Dessa forma, tenho como presente ao caso
sub judice
a continuidade delitiva (art. 71,
caput,
do Código Penal) em série de ilícitos penais, conforme a regra temporal da norma penal específica, a qual será levada em consideração quando da dosimetria da pena quanto aos delitos praticados pelo denunciado.

Quanto à aplicação da causa de aumento estabelecido para a continuidade delitiva, a legislação estipula um quantum variável de um sexto a dois terços, e para a escolha dessa fração o julgador poderá se pautar em critérios objetivos (quantidades de infrações) ou subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito).

No caso dos autos, considerando todo o contexto fático, valho-me do entendimento jurisprudencial explanado pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, o qual possibilitou a quantidade de crimes para consideração de aumento. Vejamos:

Na
continuidade

delitiva
específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, o aumento da pena pode ser fundamentado tanto em critério objetivo (quantidade de infrações) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito). Contudo, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a consequência é aplicação da fração de aumento de acordo com o número de crimes praticados, tal como na
continuidade
comum ou simples, isto é: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.
4. Ação revisional julgada parcialmente procedente.

(N.U 1019710-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim, como ficou constado pela inicial acusatória e pelas provas produzidas, o presente processo versa sobre dois roubos, incidindo assim o quantum de aumento de 1/6 (um sexto).

g) Atenuantes:

Consoante se extrai dos autos, a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser levada em consideração, pois demonstrado nos autos que o acusado confessou a autoria do crime de roubo majorado, quando interrogado em Juízo.

Por outro lado, quanto ao arguido pela Defesa para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, verifico que o acusado também faz jus, visto que o réu à época do crime, contava com 20 (vinte) anos de idade (Id n. 41423326 - pág. 35).

Ante o concurso de atenuantes, segundo o artigo 67 do Código Penal, no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

In casu
, concorrem entre si duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), devendo-se levar em consideração o caráter preponderante ou não dessas circunstâncias.

Em sendo o caso de preponderância, deve a atenuante possuir um valor maior do que aquelas previstas no art. 65 do Código Penal, uma vez que o próprio art. 67, do Código Penal, estabelece um
quantum
proporcional de aumento para circunstâncias dessa natureza.

Vale lembrar que a Legislação Penal e Processual Penal não fixou o quantum de aumento e de diminuição da pena nesta segunda fase quando for aplicar as agravantes e atenuantes genéricas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, assim como o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já fixou o entendimento de que para cada agravante ou atenuante genérica deverá ser aplicado o quantum de 1/6 (um sexto), nesta segunda fase, seja para aumentar ou para diminuir a pena.

[...]

Nessa perspectiva, reconhecendo a incidência das circunstâncias alhures, deverá a pena observar o quantum fracionário de 1/6 (um sexto), observada ainda a vedação da súmula 231 do STJ.

4. Do Crime de corrupção de menor:

No que se refere ao crime de Corrupção de Menor, tenho como caracterizado o delito, uma vez que é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que o referido delito é de natureza formal, o que significa dizer que prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando para sua configuração a demonstração da participação do menor em empreitada criminosa com sujeito penalmente imputável.

A matéria encontra-se consolidada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 500, que dispõe:

“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

[...]

De fato, tal entendimento se mostra coerente com o bem jurídico tutelado pela norma do Estatuto da Criança e Adolescente que visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento da “vítima” da corrupção.

Portanto, uma vez incontroverso nos autos a vontade livre e consciente do acusado de praticar o ilícito penal em companhia do menor de idade, não há que se provar ou valorar a suposta incursão deste em eventos criminosos anteriores ao presente fato, sendo inegável que cada nova prática criminosa contribui para aumentar a degradação de sua personalidade, objeto também tutelado pela norma penal do art. 244-B do ECA, razão pela qual o édito condenatório é medida de rigor.

4.1) Do concurso de crimes entre roubo majorado e corrupção de menor:

No que pertine ao concurso entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, o Ministério Público entende que na hipótese incide a regra do art. 69 do Código Penal, classificando, portanto, como Concurso Material.

Verifica-se que efetivamente, apesar de ser cabível o concurso formal, a regra da soma das penas revela-se mais benéfica ao réu, o que faz incidir a norma do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

Portanto, atenta à previsão do §único do art. 70 do Código Penal, reconheço a incidência do concurso material mais benéfico.

5. Dispositivo:

Por todo o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual

para:

-
CONDENAR
o acusado
NATHAN FABRÍCIO SILVA DE LIMA
, qualificado nos autos, pela prática dos delitos descritos nos artigos 157, §2°, incisos II (concurso de pessoas), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, c.c o artigo 244-B da Lei 8.069/90 c.c art. 69 do CP.

6. Dosimetria:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

Roubo - 1

a) Circunstâncias judiciais:

Por fim, haja vista o concurso de majorantes, desde logo, oportuno esclarecer que me alinho à corrente que entende pela aplicação do Princípio da Migração quando há o concurso de majorantes em que se considera uma das causas de aumento na primeira fase, caso se encaixe em uma das circunstâncias judiciais, bem como na segunda fase como agravante.

[...]

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, verifica-se que a culpabilidade foi acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, pois os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 02 (duas) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial.
O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes.

[...]

Ainda, vale lembrar que a legislação penal e processual penal não fixou o quantum de aumento e de diminuição da pena nesta primeira quando ficar patente o vetorial negativo para cada circunstância. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que para cada circunstância judicial valorada negativamente deverá ser aplicado o quantum de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), sendo este último aplicável no intervalo entre a pena mínima e máxima do delito em concreto.

[...]

Assim, reconhecendo a circunstância judicial dos antecedentes como reprovável, fixarei a fração de 1/8(um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, nesta primeira fase da dosimetria.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui condenação criminais.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, atenta à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem elevar a pena base em 1/8,
FIXANDO

em

04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
por reconhecer uma circunstância desfavorável ao acusado.

b) Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Presente o concurso das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e da menoridade penal (art. 65, inciso I, do Código Penal), assim, reduzo em 1/6 para cada uma delas.

Dessa forma, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base,
REDUZO
a reprimenda ao patamar de
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente as causas majorantes descrita no art.157, §2°, inciso II do Código Penal, assim elevo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), chegando a
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
.

DO CRIME ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90.

1a FASE - Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, não há nada que diferencie do tipo penal.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui maus antecedentes.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa,
FIXO
a pena base no mínimo legal, ou seja, em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

2a FASE - Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Presente o concurso das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e da menoridade penal (art. 65, inciso I, do Código Penal), assim, reduzo em 1/6 para cada uma delas.

No entanto, reconhecendo a incidência das circunstâncias alhures, deverá a pena observar o quantum fracionário de 1/6 (um sexto), observada ainda a vedação da súmula 231 do STJ.

Mantenho a pena intermediária em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

3a FASE - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu
NATHAN FABRICIO SILVA DE LIMA,
qualificado nos autos, em

01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

6.1.4. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES:

Como asseverado, incide na hipótese a previsão do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, razão pela qual deve ser aplicada a regra do concurso material mais benéfico. Portanto somo as penas dos crimes de
roubo majorado
[06 anos, 03 meses e 16 dias-multa] e
corrupção de menor
[01 (um) ano de reclusão], chegando ao patamar de
[
07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA]
.

Tentativa de Roubo - 2

Circunstâncias judiciais:

Por fim, haja vista o concurso de majorantes, desde logo, oportuno esclarecer que me alinho à corrente que entende pela aplicação do Princípio da Migração quando há o concurso de majorantes em que se considera uma das causas de aumento na primeira fase, caso se encaixe em uma das circunstâncias judiciais, bem como na segunda fase como agravante.

[...]

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, verifica-se que a culpabilidade foi acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, pois os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 02 (duas) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial.
O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes.

[...]

Ainda, vale lembrar que a legislação penal e processual penal não fixou o quantum de aumento e de diminuição da pena nesta primeira quando ficar patente o vetorial negativo para cada circunstância. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que para cada circunstância judicial valorada negativamente deverá ser aplicado o quantum de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), sendo este último aplicável no intervalo entre a pena mínima e máxima do delito em concreto.

[...]

Assim, reconhecendo a circunstância judicial dos antecedentes como reprovável, fixarei a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, nesta primeira fase da dosimetria.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui condenação criminais.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, atenta à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem elevar a pena base em 1/8,
FIXANDO

em

04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
por reconhecer uma circunstância desfavorável ao acusado.

b) Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Presente o concurso das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e da menoridade penal (art. 65, inciso I, do Código Penal), assim, reduzo em 1/6 para cada uma delas.

Dessa forma, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base,
REDUZO
a reprimenda ao patamar de
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente as causas majorantes descrita no art.157, §2°, inciso II do Código Penal, assim elevo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), chegando a
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.

Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, inciso II, do CP e considerando o
iter criminis
percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3, chegando a
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, 08 (OITO) DIAS-MULTA.

6.1.3. DO CRIME ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90.

1a FASE - Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, não há nada que diferencie do tipo penal.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui maus antecedentes.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa,
FIXO
a pena base no mínimo legal, ou seja, em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

2a FASE - Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Presente o concurso das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e da menoridade penal (art. 65, inciso I, do Código Penal), assim, reduzo em 1/6 para cada uma delas.

No entanto, reconhecendo a incidência das circunstâncias alhures, deverá a pena observar o quantum fracionário de 1/6 (um sexto), observada ainda a vedação da súmula 231 do STJ.

Mantenho a pena intermediária em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

3a FASE - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu
NATHAN FABRICIO SILVA DE LIMA,
qualificado nos autos, em

01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

6.1.4. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES:

Como asseverado, incide na hipótese a previsão do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, razão pela qual deve ser aplicada a regra do concurso material mais benéfico. Portanto somo as penas dos crimes da
tentativa de

roubo majorado
[04 anos, 02 meses e 08 dias-multa] e
corrupção de menor
[01 (um) ano de reclusão], chegando ao patamar de
[
05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA]
.

6.1.5. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS:

Tendo em vista que o réu praticou 02 (dois) crimes de roubo, sendo que apenas um deles eles foi consumado, nas mesmas condições de tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de execução, pegarei a pena mais grave
[
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa]
e a elevarei em 1/6 (um sexto), nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 512.498/SP, atingindo assim a pena privativa de liberdade o patamar de
08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
.

6.1.6. Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu
NATHAN FABRICIO SILVA DE LIMA,
qualificado nos autos, em

08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

7. Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
[...]”
(Id. 225800673)

Após, a magistrada sentenciante acolheu pedido da defesa, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do apelante em relação ao crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990,
in verbis
:

“[...]
1.
Relatório:

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra
NATHAN

FABRICIO SILVA DE LIMA
, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no artigo 157, §2°, incisos II (concurso de pessoas), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 244-B da Lei 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro do ano de 2020 (Id. 41423320, fls. 109/118).

De forma objetiva, a pretensão acusatória foi julgada totalmente procedente, condenando o réu pela prática, em tese, nos tipos penais supracitados (Id. 125468830).

Em seguida, foi interposto recurso de apelação pelo denunciado, por intermédio da Defensoria Pública, a qual reservou-se no direito de apresentar suas razões recursais no prazo do artigo 600, caput, do Código Penal.

Ocorre que, posteriormente, a culta Defensoria Pública apresentou outro pedido antes da apresentação das razões do recurso de apelação (Id. 132735928), pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA).

Instado, o Parquet se manifestou favorável ao pleito defensivo (Id. 141182022).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

2.
Fundamentação:

Pelo manuseio dos autos, percebo que, de fato, assiste razão à Defensoria Pública Estadual ao pleitear o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa ao delito tipificado no artigo 244-B do ECA.

In casu
, verifica-se que a pena atribuída ao delito de corrupção de menores foi de 01 (um) ano de reclusão, ou seja, a prescrição restaria inequívoca no prazo de 04 (quatro) anos, tempo este já transcorrido entre as minúcias do caso concreto, conforme explicarei abaixo.

Neste sentido, não se pode esquecer, também, que o denunciado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos em apuração, razão pela qual deverá incidir em seu favor a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Esclareço, observa-se que a denúncia foi recebida na data de 17/01/2020 e, entre a data do recebimento da exordial acusatória e a prolação da sentença atacada, transcorreram mais de 02 (dois) anos.

Desta feita, é clarividente a ocorrência do fenômeno da prescrição pela pena em abstrato, tendo em vista que, de forma simples e objetiva, constata-se que a pena imposta em face do réu, tão somente em relação ao delito de corrupção de menores, prescreveria em 04 (quatro) anos, no entanto, há de se realizar a redução do prazo prescricional pela metade, vez que o réu era menor de vinte e um anos à época dos fatos, sendo que, desta forma, e transcorridos dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, torna-se indubitável a incidência do instituto da prescrição, em consonância com o parecer ministerial na manifestação juntada no Id. 14118202.

Destarte, em face do decurso do tempo, como acima mencionado, verifica-se que deixou de existir o interesse de agir do Estado.

Eventual pena de multa prescreve com a principal.

3.
Dispositivo:

Por todo o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
NATHAN

FABRICIO SILVA DE LIMA
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, art. 109, inciso I, art. 115, todos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 225800697)

Pois bem.

De fato, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 e artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, em continuidade delitiva (art. 71 CP)
.

Após, a magistrada singular julgou extinta a punibilidade do recorrente, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, ECA), todavia, não procedeu à retificação da pena, bem ainda, não analisou eventual possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Neste aspecto, assiste razão à defesa, na medida em que a extinção da punibilidade por um dos delitos pode influenciar na fixação do regime para cumprimento da pena.

De outro norte, entendo que o recurso cabível no presente caso seriam os embargos de declaração, pois, houve omissão na decisão posterior à sentença.

Entretanto, o efeito devolutivo do recurso de apelação permite rever eventual irregularidade em decisão proferida em primeiro grau por este Sodalício.

No caso, há a necessidade de readequação da pena definitiva de
Nathan
, tendo em vista a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990.

Roubo (autos 0047661-02.2019.8.11.0042)

Considerando a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, com a utilização do concurso de pessoas nesta etapa, mantenho inalterada a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes de pena da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP) e da menoridade penal (art. 65, I, CP) e conservo a redução procedida pela magistrada singular, obtendo a pena intermediária em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

Insta ressaltar que não foi observado o óbice contido na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal ante a presença de atenuantes de pena, entretanto, não houve recurso ministerial e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não há possibilidade de
“reformatio in pejus”
.

Na terceira fase, presente causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal e mantenho a majoração da pena utilizando a fração de 2/3 (dois terços), assim, elevo a pena no patamar
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Tentativa de Roubo – 2 (autos 0016008-79.2019.8.11.0042)

Considerando a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, com a utilização do concurso de pessoas nesta etapa, mantenho inalterada a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes de pena da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP) e da menoridade penal (art. 65, I, CP) e conservo a redução procedida pela magistrada singular, obtendo a pena intermediária em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

Insta ressaltar que não foi observado o óbice contido na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal ante a presença de atenuantes de pena, entretanto, não houve recurso ministerial e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não há possibilidade de
“reformatio in pejus”
.

Na terceira fase, presente causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal e mantenho a majoração da pena utilizando a fração de 2/3 (dois terços), assim, elevo a pena no patamar
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Conservo a redução prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, eis que o delito foi cometido na forma tentada e, considerando o
iter criminis
percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3, chegando a
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa
.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubos majorados (consumado e tentado), uma vez que o recorrente praticou 02 (dois) crimes de roubo, nas mesmas condições de tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de execução, utilizo a pena mais grave, nos termos do artigo 71 do Código Penal, qual seja,
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
e utilizo a fração de 1/6 (um sexto), nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
HC
512.498/SP, atingindo assim a pena privativa de liberdade o patamar de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena adequado é o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Conforme consta na sentença, o apelante não é reincidente e não possui condenação anterior e, embora haja uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a magistrada sentenciante nada menciona acerca do artigo 33, § 3o do Código Penal e, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, embora esta circunstância judicial possa ser suficiente para a fixação do regime mais gravoso, incabível o acréscimo de fundamentação neste caso, pois, acarretaria em
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Nathan Fabrício Silva de Lima
, para readequar a reprimenda definitiva para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
e modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, mantendo intactos os demais termos da sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025